Tribunal: TJPA
Processo: 0011779-76.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA USO PRÃPRIO. INVIABILIDADE. EXACERBAÃÃO DA PENA-BASE. OCORRÃNCIA. APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA. NÃO CABIMENTO. RÃ QUE JÃ RESPONDE A OUTRAS DUAS AÃÃES PENAIS. 1. O trÃ¡fico de drogas Ã© crime praticado de modo sub-reptÃcio, clandestino, por isso especial atenÃ§Ã£o e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instruÃ§Ã£o.2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes pÃºblicos, devem ser tidos como merecedores de crÃ©dito, notadamente quando nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio e nÃ£o indicam incriminaÃ§Ã£o gratuita. Restando demonstrada atravÃ©s das provas coligidas no curso da instruÃ§Ã£o, especialmente a testemunhal, a ocorrÃªncia do crime de trÃ¡fico de entorpecente, mostra-se correta a sentenÃ§a condenatÃ3ria prolatada pelo JuÃzo de primeiro grau.3. As circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que ela nÃ£o se destinava ao consumo pessoal, mas Ã difusÃ£o ilÃcita, inviabilizando a desclassificaÃ§Ã£o para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.Âº 11.343/2006.4. Mostra-se incabÃvel a incidÃªncia da causa de diminuiÃ§Ã£o prevista no 4Âº do art. 33 da Lei nÂº 11.343/2006, uma vez que a recorrente responde a outras duas aÃ§Ãμes penais pelo crime da mesma natureza, circunstÃ¢ncia que afasta a sua aplicaÃ§Ã£o.5. viÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta a apelante, vez que, operada a necessÃ¡ria reforma na fundamentaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal, todas as circunstÃ¢ncias judiciais foram favorÃ¡veis a recorrente, devendo a pena base ser redimensionada para seu patamar mÃnimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusÃ£o.. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0011779-76.2016.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ (VARA CRIMINAL)
APELANTE: ELIZÂNGELA PAIVA DA SILVA (Clarice dos Santos Otoni - Defensora Pública)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO CABIMENTO. RÉ QUE JÁ RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS.
1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
3. As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.
4. Mostra-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a recorrente responde a outras duas ações penais pelo crime da mesma natureza, circunstância que afasta a sua aplicação.
5. viável a reforma da dosimetria da pena imposta a apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis a recorrente, devendo a pena base ser redimensionada para seu patamar mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão..

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DECISÃO UNÂNIME
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE APLICADA EM FACE DA APELANTE PARA O SEU MÍNIMO LEGAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27/04 a 04/05 do mês maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação penal interposta por
ELIZÂNGELA PAIVA DA SILVA
, inconformada com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que a condenou, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Narra a denúncia que no dia 17 de outubro de 2016, por volta de 20h30min, uma guarnição da Polícia Militar que fazia ronda ostensiva pelo bairro Triângulo, avistaram a denunciada Elizângela na garupa de um mototáxi, a qual é conhecida traficante no município de Santa Izabel do Pará.

Assim, por ser conhecida traficante na cidade, os policiais abordaram a acusada, momento em que determinaram que esta entregasse o entorpecente que estava em seu poder, quando então a denunciada entregou uma sacola com 15 (quinze) petecas em seu interior, e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) que trazia consigo.

Encaminhada à delegacia de Polícia, se reservou ao direito de somente falar em Juízo.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou a acusada
ELIZÂNGELA PAIVA DA SILVA
pelo crime capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, em sentença datada de 02/02/2017, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou a ré na pena ao norte delineada.

Inconformada com sua condenação, a recorrente
ELIZÂNGELA PAIVA DA SILVA
interpõe o presente recurso de apelação, com fundamento no art. 593, I, do CPP, requerendo a apresentação de suas razões na forma do art. 600,
caput,
do mesmo Diploma Legal.

Em suas razões (fls. 63/67), a defesa requer a absolvição da recorrente, ante a falta de prova para uma condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, tendo em vista que a condenação da apelante somente foi fundamentada nas declarações dos militares que efetuaram a sua prisão.

Caso não seja esse o entendimento, requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de uso próprio, previsto no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria da pena aplicada em face da recorrente, sob o argumento de que o juízo utilizou fundamentos abstratos e inerentes ao próprio tipo pena.

A defesa pleiteia ainda, a aplicação de causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões (fls. 69/74), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pela recorrente.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pela recorrente em relação à dosimetria da pena.

Os autos vieram à minha relatoria no dia 08/06.2017.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade pois manejados contra sentença condenatória
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

A recorrente pleiteia sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, por não haver provas suficientes para uma condenação.

Com relação ao crime de tráfico de entorpecente, vale frisar, que para sua configuração não é necessário que o suposto traficante seja pego em flagrante vendendo o entorpecente.

O tipo descrito no artigo 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada.

A materialidade para o tipo penal de tráfico de drogas está comprovada, notadamente pelo Auto de prisão em flagrante acostado às fls. 02/07 do IP, pela presença do Laudo Definitivo nº 2016.02.001575-QUI, acostado às fls. 19/20 dos autos em anexo. Juntam-se a este acervo probatório as declarações das testemunhas prestadas ao longo de toda a instrução, que dão coerência e harmonia ao presente caderno processual.

A autoria do delito de tráfico de entorpecente está devidamente comprovada em face da recorrente por meio dos elementos de informação acima descritos, especialmente pelas declarações das testemunhas arroladas pela acusação em juízo.

A testemunha IVANILSON DA SILVA PEREIRA, em sede policial (autos em anexo), declarou:
¿(...)
Que é policial militar e se recorda dos fatos apurados; que estava em ronda quando se deparou com um mototáxi, o qual aparentou ter ficado nervoso ao avistar a viatura; que resolveram verificar a situação e constataram que a acusada era quem estava junto com o motorista da motocicleta; que como a acusada já era conhecida da guarnição em razão de já ter sido presa por tráfico; que presenciou o momento em que a acusada tentou se desfazer da droga, cerca de 15 petecas de parta de cocaína. (...)¿.

Da mesma forma fora a declaração da testemunha AMARILDO SILVA DAS CHAGAS em juízo, conforme verifico da mídia digital acostada à fl. 24 confirmando o que foi relatado ao norte pelo policial Ivanilson, confirmando, assim, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que a substância entorpecente pertencia à apelante, pois esta ao descer da motocicleta, tentou se desfazer do entorpecente.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição da apelante pelo delito de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão da acusada é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.
(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

Anote-se que, apesar de os policiais não terem presenciado a mercancia de drogas no local, as circunstâncias apontam, com robustez, que o entorpecente encontrado em seu poder era para a traficância. O acondicionamento das substâncias proscritas, em papelotes, conforme consta do Laudo Toxicológico Definitivo, certificam a traficância, até porque, conforme declarações dos policiais, a ré já era conhecida por traficar drogas, inclusive já tinha três passagens pela polícia por tráfico de entorpecente.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição por

não haver prova da existência do fato

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:
(...)
2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
7 - Apelação provida em parte.
(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).
2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE USO PRÓPRIO

No que tange à
destinação da droga
encontrada com a insurgente, entendo que o objetivo de traficância está bem demonstrado pela relativa quantidade de droga apreendida com a recorrente, qual seja, 15 (quinze) embalagens de pasta base de cocaína, fatos que refutam a tese defensiva de que a droga era destinada a consumo próprio.

Cabe ressaltar que, ainda que a apelante tivesse provado ser usuária de drogas, o que não ocorreu, essa condição não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Se as circunstâncias fáticas que cercavam a prisão em flagrante, sobretudo a apreensão de quantidade expressiva de substâncias entorpecentes acondicionadas individualmente e, de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, demonstram que as drogas efetivamente destinavam-se à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de uso de entorpecente.
2. Ainda que o réu seja usuário de drogas, tal fato, por si só, não é suficiente para excluir o tráfico, pois muitas vezes os pequenos traficantes entram na mercancia ilícita justamente para sustentar o próprio vício.
6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão nº 1031985, 20140110701082APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGES LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. Pág. 241-252).
3.

DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Quanto ao pleito da recorrente para que seja aplicada a causa de diminuição de pena contida no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pontuo que não assiste razão a apelante.

O artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 prevê que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O magistrado de primeiro grau ao indeferir a causa de diminuição de pena pontuou que:
(...)
A ré não faz jus a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da L. 11.343/06, pois segundo a certidão de antecedentes acostada aos autos (fl. 26/27), possui antecedentes, inclusive pelo crime de tráfico de drogas (...).

Nossos Tribunais Superiores tem entendimento de que a aplicação de causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento dos
quatro requisitos cumulativos
, que são:
primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Conforme verifico dos autos à fls. 26/27, a recorrente já responde por mais dois processos criminais, pelo que se mostra incabível a aplicação da referida causa de diminuição de pena almejada pela defesa, tendo em vista que a apelante, como vimos ao norte, já responde por outras duas acusações, sendo uma de tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
3 - Mostra-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o recorrente já responde a outra ação penal pelo crime da mesma natureza, circunstância que afasta a sua aplicação.
(2019.05064687-29, 210.510, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-06.
4.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face da acusada
ELIZÂNGELA PAIVA DA SILVA
, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente apenas a
culpabilidade e a conduta social
, fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Como se vê, assiste razão a apelante relativamente às circunstâncias judiciais, conforme passo a analisar.

O magistrado ao analisar a
culpabilidade
, considerou
que ¿a acusada ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar¿
.

Discordo de tal entendimento, uma vez a culpabilidade apresenta-se normal à espécie, até porque somente fora encontrado em poder da apelante apenas 12.067g (doze gramas e sessenta e sete miligramas) da substância conhecida por pasta base de cocaína, sendo referida circunstância favorável a recorrente.

O magistrado
a quo
procedeu corretamente ao desconsiderar as ações penais sem trânsito em julgado em relação à circunstância judicial dos antecedentes criminai da apelante, haja vista que se trata de ações não findas ou que tenham transitado em julgado.

Todavia, tal critério corretamente rechaçado pelo juízo de primeiro grau foi utilizado equivocadamente para desvalorar a conduta social da agente.

Por outro lado, entendo que a conduta social da agente deve ser valorada conforme a sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar.

Ela não se confunde com os antecedentes criminais. Na verdade, ela é um estudo dos antecedentes sociais da condenada e, caso não fique comprovada má conduta social da acusada, esta devera ser considerada boa, pois estes antecedentes não se avaliam por conjecturas e, muito menos, por ouvi dizer.

Assim, estando todas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão

e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos
.

Na segunda fase, não visualizo agravantes e nem atenuantes, razão pela qual mantenho a pena no patamar acima fixado.

Na terceira fase, ausente causa de aumento e de diminuição de pena a considerar, uma vez que a recorrente não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 33.343/2006, eis que não cumpre os requisitos ali inseridos.

A recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal no regime semiaberto, conforme previsto no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face da recorrente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou PARCIAL PROVIMENTO ao apelo recursal, apenas para redimensionar a pena-base fixada em desfavor do apelante ao seu patamar mínimo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator